Tribunal: TJMT
Processo: 1053394-56.2024.8.11.0041
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-27
Data de publicação: 2026-05-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1053394-56.2024.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[PEDRO SAKAMOTO - CPF: 700.758.248-68 (EMBARGADO), LUANA ALANA MANZINI ROSTIROLA - CPF: 051.663.091-11 (ADVOGADO), ULISSES RABANEDA DOS SANTOS - CPF: 961.230.011-91 (ADVOGADO), RENAN FERNANDO SERRA ROCHA SANTOS - CPF: 036.738.271-70 (ADVOGADO), RURALDO NUNES MONTEIRO FILHO - CPF: 024.878.591-56 (ADVOGADO), ADRIANA PORTO SANTOS - CPF: 033.443.371-14 (EMBARGANTE), RODRIGO ALVES DO NASCIMENTO - CPF: 718.980.261-49 (ADVOGADO), LUZILENE PORTO DE MORAES MACHADO - CPF: 607.340.271-68 (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU PARCIALMENTE OS EMBARGOS

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ABUSO DO DIREITO DE PETIÇÃO. REPRESENTAÇÃO DISCIPLINAR INFUNDADA. CONTRADIÇÃO INTERNA. SANEAMENTO INTEGRATIVO. DISTINGUISHING DE PRECEDENTES. TEMA 995/STF. MÁ-FÉ INEQUÍVOCA. PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO. ACOLHIMENTO PARCIAL SEM EFEITOS INFRINGENTES.

I. Caso em exame

1. Embargos de Declaração opostos contra acórdão que manteve condenação por danos morais decorrente de abuso do direito de petição em representação perante o Conselho Nacional de Justiça. As embargantes alegam contradição no exame do lastro probatório e omissão quanto ao cotejo analítico de precedentes do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) sanar contradição lógica entre a irrelevância da prova e a conclusão pela ausência de lastro mínimo; (
ii
) realizar a distinção jurídica (
distinguishing
) entre o caso concreto e paradigmas do STJ; e (
iii
) manifestar-se expressamente sobre o standard de má-fé inequívoca para fins de prequestionamento.

III. Razões de decidir

3. A contradição é sanada ao se esclarecer que a condenação repousa na autonomia da linguagem ofensiva empregada, a qual, por violar a boa-fé objetiva, independe da veracidade de suporte fático subjacente para caracterizar o abuso de direito.

4. O cotejo analítico revela que os precedentes do STJ não se aplicam quando a representação extrapola a crítica funcional para atingir, mediante metáforas injuriosas, a dignidade pessoal do magistrado.

5. A má-fé inequívoca exigida pelo Tema 995/STF resta configurada pela persistência temerária em acusações reconhecidamente infundadas após o arquivamento técnico pelo órgão correcional competente.

IV. Dispositivo e tese

6. Embargos de declaração parcialmente acolhidos para integração, sem efeitos infringentes.

Tese de julgamento: "1. A linguagem ofensiva que extrapola os limites da crítica institucional constitui fundamento autônomo para a caracterização do abuso do direito de petição. 2. A persistência em alegações reconhecidamente infundadas após o arquivamento fundamentado pelo órgão de controle atende ao standard de má-fé inequívoca para fins de responsabilização civil."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, X e XXXIV, 'a'; CC,
arts
. 186 e 187; CPC, art. 489, § 1o, VI.

Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 995; STJ, REsp no 1.882.863/CE, Rel. Min. Francisco Falcão, j. 14.12.2021; STJ, REsp no 1.812.451/SC, Rel. Min. Paulo de Tarso
Sanseverino
, j. 03.02.2020.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR.
JUIZ CONVOCADO

ANTÔNIO VELOSO PELEJA J
Ú
NIOR

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por Adriana Porto Santos e
Luzilene
Porto de Moraes Machado em face do acórdão
proferido nos autos
, que negou provimento ao recurso de apelação interposto pelas ora embargantes.
A decisão embargada
manteve a sentença que as condenou ao pagamento de indenização por danos morais em favor de Pedro Sakamoto, fixada em R$ 30.000,00 (trinta mil reais), ante o reconhecimento do abuso no exercício do direito de petição.

Em suas razões recursais, as embargantes alegam a existência de omissão e contradição no julgado, sustentando a necessidade de enfrentamento explícito de dispositivos constitucionais e infraconstitucionais, bem como de precedentes do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal. Argumentam que o acórdão não realizou o
distinguishing
adequado em relação ao REsp 1.882.863/CE e não fundamentou satisfatoriamente a ausência de lastro probatório mínimo à luz do REsp 1.812.451/SC. Invocam, para fins de prequestionamento, a violação aos artigos 5o, inciso XXXIV, alínea “a”, e 93, inciso IX, da Constituição Federal; artigos 186 e 187 do Código Civil; e artigo 489, § 1o, inciso VI, do Código de Processo Civil, além da tese firmada no Tema 995/STF.

O embargado, intimado, apresentou contrarrazões manifestando-se pela rejeição dos embargos, sustentando o caráter meramente protelatório da insurgência e a inexistência de vícios a serem sanados, uma vez que a matéria foi integralmente devolvida e apreciada.

D
ispensável a intimação da Procuradoria-Geral de Justiça, em razão da hipótese não se enquadrar nos requisitos do artigo 178 do Código de Processo Civil.

É o relatório
.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SR. JUIZ ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Egrégia Câmara:

Presentes
os requisitos intrínsecos e extrínsecos,
conheço
do recurso de
embargos de declaração
.

Passo à análise dos embargos de declaração, destacando que esse recurso tem por finalidade integrar o julgado, corrigindo eventual omissão, contradição, obscuridade ou erro material, nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

Da Contradição Interna e do Lastro Probatório Mínimo

A insurgência
das Embargantes
quanto à suposta contradição interna do acórdão merece aclaramento para que não remanesçam dúvidas sobre a lógica decisória adotada.

Conforme documentado nos autos, as embargantes alegam que a declaração do magistrado Adalto Quintino constitui o suporte fático necessário para afastar o abuso do direito de petição.

O acórdão, todavia, ao considerar tal prova irrelevante, operou sob o prisma da independência das razões de decidir. A irrelevância apontada decorre do fato de que a condenação não repousa exclusivamente na fragilidade probatória da representação perante o Conselho Nacional de Justiça, mas reside, de forma autônoma e suficiente, na natureza ofensiva da linguagem empregada e na gravidade da imputação dirigida ao magistrado.

A utilização de expressões que extrapolam a retórica forense, ao insinuar a participação do apelado em um sistema de manipulação institucional, configura, por si só, um excesso manifesto aos limites impostos pela boa-fé e pelos fins sociais do direito de petição, nos termos do artigo 187 do Código Civil.

Assim, ainda que se admitisse a existência da declaração mencionada, ela não teria o condão de neutralizar a ilicitude da conduta no que tange ao pilar da ofensa à honra.

O lastro probatório mínimo exigido
por lei
não é um salvo-conduto para o uso de termos difamatórios ou alegações temerárias que maculem a integridade moral de agentes públicos sem o devido respaldo indiciário específico quanto à conduta imputada.

Assim, resta aclarado o acórdão neste ponto, com fins apenas integrativos, sem modificação da decisão.

Do
Distinguishing
e da Aplicação dos Precedentes do Superior Tribunal de Justiça

As embargantes sustentam, em síntese, a existência de omissão no acórdão, ao argumento de que não teriam sido distinguidos precedentes do Superior Tribunal de Justiça invocados para afastar a condenação por dano moral. Alegam que o julgado não teria enfrentado adequadamente a tese de que a representação tramitou sob sigilo, sem repercussão pública, e de que o simples exercício do direito de petição não configura dano moral indenizável.

Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração destinam-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material. Não constituem via adequada para rediscussão do mérito,
revaloração
da prova ou obtenção de rejulgamento da causa.

No caso, o acórdão embargado enfrentou expressamente a controvérsia essencial: a existência ou não de abuso no exercício do direito de petição e a configuração do dano moral decorrente da representação dirigida ao Conselho Nacional de Justiça.

O voto condutor não afirmou que toda representação contra magistrado gera dano moral. Ao contrário, partiu da premissa de que o direito de petição é constitucionalmente assegurado, mas não possui caráter absoluto, devendo ser exercido com boa-fé, responsabilidade e suporte fático mínimo.

A condenação foi mantida porque, no caso concreto, as embargantes não se limitaram a formular crítica institucional ou a requerer apuração de fatos. O acórdão reconheceu que foram veiculadas imputações graves e ofensivas, insinuando envolvimento do magistrado em esquema de manipulação institucional, sem lastro probatório suficiente. Daí a incidência do art. 187 do Código Civil.

Os precedentes invocados pelas embargantes não infirmam essa conclusão.

No REsp 1.745.643/MT, o Superior Tribunal de Justiça assentou que a representação contra magistrado perante o CNJ, quando fundada em notícias veiculadas na imprensa local, não gera, por si só, dano moral, porque o direito de petição é constitucionalmente garantido e a atividade jurisdicional está sujeita a críticas e controles. A hipótese, portanto, tratava de exercício regular do direito de petição, sem reconhecimento de abuso.

Diversa é a hipótese dos autos. Aqui, o acórdão embargado reconheceu a extrapolação dos limites do direito de petição, pela formulação de imputações desonrosas, graves e desprovidas de lastro probatório suficiente. Não se condenou as embargantes por terem provocado o CNJ, mas pelo modo abusivo como o fizeram.

O REsp 1.812.451/SC, por sua vez, não ampara a pretensão das embargantes. Ao contrário, confirma a orientação adotada no acórdão embargado. Naquele julgado, o STJ reconheceu que a representação contra magistrado, mesmo por fatos graves, não gera dano moral automaticamente
,
contudo, afirmou que o abuso do direito de representar pode gerar dever de reparação, especialmente quando a representação estiver desamparada de lastro probatório mínimo compatível com a gravidade da acusação.

É precisamente essa a
conclusão
aplicada no acórdão embargado: representação desprovida de suporte fático mínimo, com imputações de extrema gravidade à honra e à credibilidade profissional do magistrado, caracteriza abuso de direito e enseja responsabilidade civil.

Também não há contradição com o
AgInt
no REsp 1.882.863/CE. Naquele caso, o STJ manteve acórdão que reconheceu dano moral em razão do vazamento à imprensa do conteúdo de representação formulada perante o CNJ, havendo prova do nexo causal entre o vazamento e a conduta imputada ao ente representador.

Esse precedente não estabelece que o dano moral somente se configura quando houver vazamento ou repercussão pública. Ele apenas reconhece que, naquela hipótese específica, a divulgação externa era fundamento suficiente para a reparação. A ausência de publicidade ampla, portanto, não exclui, por si só, a possibilidade de dano moral quando a própria representação abusiva impõe ao representado o constrangimento de se defender de acusações graves e infundadas perante órgão de controle.

A tramitação sigilosa do procedimento administrativo não elimina o potencial lesivo da conduta. A ofensa reconhecida no acórdão embargado não se fundou na repercussão midiática, mas na gravidade das imputações, na ausência de lastro probatório e no abalo à honra objetiva e subjetiva do magistrado, compelido a responder perante o órgão nacional de controle disciplinar a acusações que ultrapassaram os limites da crítica legítima.

A distinção, portanto, é clara: no REsp 1.745.643/MT, tratou-se de representação fundada em notícias públicas e sem abuso; no REsp 1.812.451/SC, reconheceu-se a possibilidade de indenização quando a representação é abusiva e sem lastro mínimo; no
AgInt
no REsp 1.882.863/CE, o dano decorreu do vazamento à imprensa, mas o precedente não restringiu a responsabilidade civil apenas a essa hipótese.

Desse modo, os precedentes invocados não foram ignorados; foram superados pela própria moldura fática reconhecida no acórdão recorrido, que identificou abuso concreto do direito de petição. O inconformismo das embargantes revela, em verdade, pretensão de rediscutir a valoração jurídica dos fatos e obter efeitos infringentes, finalidade incompatível com os embargos de declaração.

Ademais, o STJ possui orientação consolidada no sentido de que o julgador não está obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos e precedentes invocados pelas partes quando já houver encontrado fundamento suficiente para decidir, sendo necessário enfrentar apenas as questões capazes de infirmar a conclusão adotada. Nos embargos declaratórios do
AgInt
no REsp 1.882.863/CE, a Corte reafirmou que a pretensão de reforma do julgado não se ajusta às hipóteses do art. 1.022 do CPC e que os
aclaratórios
não se prestam ao reexame de questões já decididas.

No caso, o acórdão embargado examinou a tese central, afirmou a relatividade do direito de petição, reconheceu o abuso, apontou a gravidade das imputações, destacou a ausência de suporte probatório e fundamentou a configuração do dano moral.

Não há omissão, contradição, obscuridade ou erro material a sanar.

Do Standard de Má-Fé e da Ponderação de Princípios Constitucionais

A aplicação do Tema 995 do Supremo Tribunal Federal, que exige a demonstração inequívoca de má-fé, foi devidamente observada.

A má-fé inequívoca não deve ser confundida apenas com o dolo direto, mas alcança a culpa grave e a temeridade manifesta de quem, dispondo de meios para aferir a improcedência de suas graves acusações, opta por persistir no ataque à honra alheia.

C
onclui
-se, portanto,
que a reiteração das queixas após o arquivamento técnico pelo Conselho Nacional de Justiça evidencia uma conduta que
desborda da legítima defesa de direitos e assume contornos de perseguição institucional, satisfazendo o requisito subjetivo da responsabilização.

Na ponderação entre o direito constitucional de petição (art. 5o, XXXIV, 'a', CF) e o direito à incolumidade da honra e da imagem (art. 5o, X, CF), a solução aponta para a proteção da personalidade quando o peticionamento é utilizado como arma de constrangimento e não como instrumento de depuração ética.

O acórdão, portanto, realizou a ponderação necessária, assegurando que o direito de petição não sirva de escudo para o cometimento de atos ilícitos, mantendo a coerência com os princípios da dignidade da pessoa humana e do devido processo legal.

Do Prequestionamento Explícito

Em atenção ao pedido das embargantes e para fins de viabilizar a submissão da controvérsia às instâncias superiores, este Tribunal dá por
prequestionados
os seguintes dispositivos:

Constituição Federal: Artigos 5o, inciso XXXIV, alínea “a” (Direito de Petição) e 93, inciso IX (Dever de Fundamentação);

Código Civil: Artigo 186 (Responsabilidade Civil) e Artigo 187 (Abuso de Direito);

Código de Processo Civil: Artigo 489, § 1o, inciso VI (Fundamentação e Precedentes).

A manifestação expressa sobre tais normas e sobre a aplicação dos precedentes (REsp 1.882.863/CE, REsp 1.745.643/MT, REsp 1.812.451/SC e Tema 995/STF) satisfaz plenamente o requisito do prequestionamento, independentemente do acolhimento da tese jurídica das embargantes, garantindo-lhes o direito ao reexame pelas cortes superiores.

DISPOSITIVO

Em face

d
o exposto,
ACOLHO PARCIALMENTE
os embargos de declaração, sem efeitos infringentes, apenas para integrar a fundamentação do acórdão embargado, sanando a aparente contradição e realizando o
distinguishing

jurisprudencial nos termos da motivação supra, bem como para fins de PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO dos artigos 5o, inciso XXXIV, alínea “a”, e 93, inciso IX, da Constituição Federal; artigos 186 e 187 do Código Civil; e artigo 489, § 1o, inciso VI, do Código de Processo Civil.

Fica
mantido
o dispositivo do acórdão em todos os seus termos quanto ao mérito da causa e verbas sucumbenciais. Rejeito o pedido de aplicação de multa por embargos protelatórios, ante a pertinência da integração para fins de prequestionamento.

É como voto
.

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Juiz de Direito
Convocado

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/05/2026